Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-69.2021.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001063-69.2021.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MARCUS BALBINO DE SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s):DANILA DE JESUS ALVAREZ, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÕES QUE CONFIGURAM MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeira/BA em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Remessa Necessária n.º 8001063-69.2021.8.05.0034, mantendo sentença que reconheceu o direito de Guarda Civil Municipal à progressão funcional para o Nível V com base em diploma de Tecnólogo em Segurança do Trabalho, afastou a incompatibilidade com o exercício de cargo em comissão e limitou os efeitos financeiros à data da sentença em razão da juntada tardia do diploma. O embargante alegou vícios de omissão e contradição no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir sem enfrentar o Tema 350 do STF e a ausência de pretensão resistida qualificada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus probatório e à interpretação da legislação municipal à luz da autonomia normativa do ente federativo; (iii) determinar se houve omissão quanto à compatibilidade entre progressão funcional e exercício de cargo em comissão sob a perspectiva da legalidade administrativa estrita e da reserva legal remuneratória; e (iv) verificar se há contradição interna e erro de premissa fática na formação do juízo decisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente analisada no acórdão embargado. 4. Não há omissão quanto ao interesse de agir, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, registrando que a inércia do Município em responder ao requerimento administrativo formulado em 19/03/2021 configura resistência tácita e omissão ilegal, autorizando a tutela jurisdicional com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição. 5. O Tema 350 do STF não é vinculante ao caso concreto, pois foi firmado em hipótese diversa, relativa à previdência complementar privada, sem pertinência temática com a progressão funcional de servidor público municipal, razão pela qual o acórdão não estava obrigado a examiná-lo ou distingui-lo. 6. Não há omissão quanto ao ônus probatório, pois os fatos essenciais (vínculo funcional, requisitos temporais e obtenção do diploma) não foram objeto de controvérsia fática, sendo a crítica do embargante, em verdade, divergência quanto à conclusão jurídica adotada. 7. Não há omissão quanto à interpretação da legislação municipal, pois o acórdão identificou expressamente a exigência de 'curso superior' prevista na Lei Orgânica Municipal e concluiu, com fundamento na Lei n.º 9.394/96 e na Resolução CNE/CP n.º 3/2002, que o diploma de tecnólogo satisfaz tal requisito, havendo precedente do próprio TJBA no mesmo sentido. 8. Não há omissão quanto à compatibilidade entre progressão funcional e gratificação de cargo em comissão, pois o acórdão distinguiu as naturezas jurídicas das parcelas e concluiu pela ausência de vedação legal à cumulação, o que implicitamente responde ao argumento de legalidade administrativa. 9. Não há contradição interna, pois a admissão do diploma para fins de reconhecimento do direito material e a limitação dos efeitos financeiros em razão de sua juntada tardia são premissas conciliáveis, que revelam aplicação diferenciada das consequências de um mesmo fato processual. 10. Não há erro de premissa fática quanto à inércia administrativa, pois o próprio Município não negou a ausência de resposta formal ao requerimento, sendo a divergência de natureza estritamente jurídica quanto à qualificação desse fato incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001063-69.2021.8.05.0034, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA e como embargado MARCUS BALBINO DE SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26